Tribunal: STF
Processo: ARE 1273484
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    Apelação da Defesa Preliminar Inocorrência de nulidade Arguição da ilicitude da prova, em razão do prazo de validade estabelecido para cumprimento do mandado de busca e apreensão Inocorrência Investigações e monitoramento do local dos fatos pelos policiais civis, na busca da melhor oportunidade para efetivar a apreensão de drogas Exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio Crime de natureza permanente Situação de flagrante, suficiente a justificar a entrada dos policiais no imóvel Preliminar Rejeitada – Tráfico de Drogas Provas suficientes à condenação Réu preso em flagrante Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas Apreensão de diversas porções de entorpecentes Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados a consumo de terceiros Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu, bem como pela quantidade de droga apreendida Reajuste para a fração de 1/6 Impossibilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de requisito a tanto Impossibilidade da fixação de regime diverso do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Regime fechado compatível com a conduta praticada pelo réu Detração Penal Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Recurso de apelação parcialmente provido. 
    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo, no que importa ao presente apelo, a condenação do recorrente como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.
    Quanto à irresignação acerca da busca e apreensão, assim foi delineado pelo Tribunal de origem:
    “O fato de os policiais não terem cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar no início do prazo estabelecido não macula a prova dos autos, ao revés, uma vez que a residência do acusado estava sendo monitorada pela polícia, e justamente para que a diligência não fosse frustrada, os policiais entenderam pela necessidade de se aguardar o momento certo para o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão domiciliar. 
    (...)
    No caso dos autos, visando apurar a notícia de que o acusado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, os policiais passaram a diligenciar no sentido de confirmar a prática criminosa, tendo recebido diversas informações no sentido de que o réu estaria vendendo drogas em sua casa, e uma vez de posse do mandado de busca e apreensão domiciliar, a equipe passou a monitorar o local, sendo certo que os policiais agiram com extrema cautela, tudo na tentativa de localizar as drogas com o acusado
    (…)
    Outrossim, em se tratando do crime de tráfico de drogas, cuja natureza é de crime permanente, nem mesmo se faria necessário o mandado de busca e apreensão domiciliar para que os policiais entrassem na residência, uma vez que o ingresso naquele imóvel se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ainda que se argumente que não tenha ocorrido qualquer modalidade de flagrância prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, é certo que os policiais se dirigiram ao local dos fatos por conta da existência de denúncias referente à prática do comércio ilegal de substância entorpecente. Então, em busca no interior do imóvel, os policiais localizaram considerável quantidade de drogas, bem como embalagens comumente utilizadas para individualizar as porções de entorpecentes, parecendo incontroverso que o acusado foi surpreendido quando cometia a infração penal em questão. ”
     Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    A respeito da consideração dos maus antecedentes, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal. 
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)
    No caso dos autos, o recorrente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. O acórdão manteve a sentença no ponto que considerou os maus antecedentes, aduzindo o seguinte:
    “Levando em consideração a quantidade de droga apreendida - 18,58 gramas de crack e 01 grama de maconha - o Magistrado aumentou a pena-base em 1/6, e diante dos maus antecedentes ostentados pelo réu - condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas -, acresceu a pena-base em mais 1/6.
    Entretanto, a meu ver, não se justifica o acréscimo em razão da quantidade de entorpecente apreendido, mas tão somente com relação aos maus antecedentes, e por isso mantenho o acréscimo apenas de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário” (e-STJ fls. 1.207-1.208).
    Assim, por encontrar amparo em recente julgado desta CORTE, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes atribuído ao recorrente, na fixação da pena base. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente